Tribunal: CARF
Processo: 11080.737721/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.737721/2018-80
ACÓRDÃO
1002-004.145 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
O Supremo Tribunal Federal – STF julgou inconstitucional a multa isolada
com base no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, por meio do
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão
geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4905. Necessidade de aplicação do art. 98 c/c art. 99 do RICARF,
com o cancelamento da multa isolada aplicada.
Tema 736 nos seguintes termos: “é inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.145 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737721/2018-80
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a impugnação apresentara pela contribuinte, mantendo o crédito tributário
exigido.
O presente processo decorre de lançamento de multa isolada em face da não
homologação de compensações declaradas em PER/DCOMP, com fundamento o § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, conforme se constata da descrição dos fatos da NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO No NLMIC-7008/2018 MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA:

A empresa contribuinte foi cientificada da Notificação de Lançamento, apresentou
impugnação às fls. 10/31, onde se insurge contra a exigência fiscal e requer “seja cancelada a
Notificação de Lançamento em exame, em razão da ilegitimidade da cominação da multa isolada
ao caso concreto”.
A 3a TURMA DA DRJ/RPO, julgou improcedente a impugnação e manteve a
exigência da multa isolada de 50% (cinquenta por cento), em face da compensação indevida, não
homologada, conforme Acórdão no 14-99.653 (fls. 123/126).
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 20/01/2020 (fl. 132) e,
inconformado com a decisão prolatada, em 11/02/2020 apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO
(fls. 135/161), onde assevera acerca da indevida aplicação da multa prevista no art. 74, § 17 da Lei
9.430/96.

É o relatório.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.145 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737721/2018-80
3
VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Multa Isolada – Inconstitucionalidade do Art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96
Conforme relatado, a presente demanda se refere a lançamento realizado,
exclusivamente, para a exigência de isolada correspondente a 50% do valor dos débitos objeto de
compensação não homologada, nos termos do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 que possuía a
seguinte redação:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral e cujo acórdão
transitou em julgado em 20.06.2023, fixou a tese do Tema 736 nos seguintes termos: “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Ainda sobre o mesmo tema, foi julgada a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
no 4.905/DF que declarou a “inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de
19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74
da Instrução Normativa RFB 2.055/2021”, conforme ementa a seguir colacionada:

Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.145 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737721/2018-80
4
ADI 4905 / DF
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.

Diante das decisões vinculantes proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
e em face do que dispõe os artigos 98 e 99 da Portaria MF 1.634/2023 que aprovou o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), deve ser cancelada a multa isolada
aplicada com base no § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para exonerar o crédito tributário lançado.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.145 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737721/2018-80
5

Fl. 172
DF CARF MF
Original